Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734945-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL IPE ROXO AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPÊ ROXO para reformar a decisão que, segundo o agravante, determinou o redirecionamento da execução para incluir os associados, sob o fundamento de confusão patrimonial entre a associação e seus membros, nos autos do processo de execução movida por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Aduz a agravante, em síntese, que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o agravado foi firmado com a associação, portanto, não há relação jurídica mantida com os associados. Defende que não estão presentes os requisitos para o deferimento do redirecionamento para atingir os associados, uma vez que não há confusão patrimonial e que há separação patrimonial entre a pessoa jurídica e os associados. Aduz que a decisão agravada fere os princípios da autonomia patrimonial e da personalidade distinta da associação, e que fere dispositivos legais. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão até julgamento final do presente agravo. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de execução movida pelo agravado com fundamento em título extrajudicial instrumentalizado por contrato de prestação de serviços advocatícios. A decisão agravada restou gravada, naquilo que interessa, nos seguintes termos: “O exequente solicita, no id. 239269186 o redirecionamento da execução em desfavor das pessoas que compõem a associação de moradores que ocupa o polo passivo. É sabido que a natureza jurídica da associação de moradores se equipara à do condomínio edilício, senão vejamos: (...) Ademais, o condômino está vinculado à dívida na proporção de sua cota, nos termos do art. 1.315 do Código Civil, que diz: "O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita". Nesse sentido: (...) Por fim, consta do estatuto da associação o dever de cada associado contribuir para as despesas comuns e extraordinárias aprovadas em assembleia (id. 222688499 - Pág. 6). Por tais razões, o pedido se afigura viável. Contudo, tenho como razoável oportunizar a cada condômino prazo razoável para pagar voluntariamente a fração que lhe toca da dívida aqui cobrada antes de efetuar medida mais gravosa, evitando-se também a surpresa de eventual bloqueio de valores. Sendo assim, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente planilha atualizada do débito, para que qualifique os associados/condôminos, informando os seus respectivos endereços para intimação, bem como para que indique a fração da dívida que corresponde a cada qual. Intimem-se.”. Verifica-se que, apesar da indicação pelo juízo agravado de que a medida se mostra viável, não houve a determinação de redirecionamento, mas providências para futura intimação dos associados concedendo prazo para o pagamento voluntário. No contrato de prestação de serviços (ID 213779503 dos autos de referência) consta que os honorários seriam pagos em valores por unidade, ou seja, por associado, o que compatibiliza o débito com a responsabilidade de cada associado no pagamento dos honorários. Desse modo, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, primeiro, porque não houve a determinação de redirecionamento na decisão agravada, apesar da indicação de que o pedido é viável, segundo porque não se verifica, neste momento, probabilidade do direito e receio de dano a fundamentar o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator